Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO UNIVERSAL. BEM. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. USO PESSOAL. INVIABILIDADE. EMPRESA. QUOTAS SOCIAIS. APURAÇÃO DE HAVERES. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. A documentação deve ser juntada pelo autor concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
3. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
4. Inviável a partilha de bens cuja existência não foi comprovada pelas partes.
5. Os bens de uso pessoal estão excluídos da partilha por expressa previsão legal.
6. A partilha das quotas sociais de titularidade de um dos cônjuges deve ocorrer mediante a propositura de ação de apuração de haveres perante o juízo competente na forma do art. 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. É devida indenização em favor do ex-cônjuge que não reside no imóvel objeto da partilha em ação de divórcio, proporcional ao seu quinhão e ao valor do aluguel. O termo inicial dos aluguéis deve ser fixado na data da contestação, quando houve a manifestação no sentido de não mais se anuir com o usufruto exclusivo do coproprietário ocupante.
8. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional ao sucesso de cada parte na demanda em caso de sucumbência recíproca.
9. Apelação de F. M. D. A. parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação de C. C. C. D. A. parcialmente provida.